Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703987-74.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O Defiro o requerimento da Procuradoria de Justiça do MPDFT (ID 58053378). Para tanto, desentranhe-se a manifestação de ID 58051345. Em seguida, dê-se ciência à Procuradoria de Justiça do MPDFT, na qualidade de custus iuris, acerca dos recursos de apelação interpostos (ID 54096267 e 54096270). Após, retornem o autos conclusos para julgamento. Brasília, 17 de abril de 2024 18:19:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador